Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 25273853) que, na Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (ID 26417716 e 26417717) Com efeito, o artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, giza que ao magistrado compete “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo as cortes superiores encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. No caso, o termo de acordo está subscrito pelo advogado do apelado, Dr. Rilker Rainer Pereira Botelho– OAB/DF 63.364, com procuração acostada no ID 25273818 - Pág. 1, bem como pelo advogado da apelante, Dr. Marco Antonio Crespo Barbosa - OAB/SP 115.665. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos à origem, observadas as cautelas de praxe. Publique-se.